Tribunal: STF
Processo: ARE 1539732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO - PROFESSOR. PRETENSÃO AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.



    DISTINÇÃO COM OS PROCESSOS EM QUE BUSCA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). “DISCUSSÃO ENVOLVENDO REAJUSTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA RELACIONADA À APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL PREVISTO NA LEI 11.738/2008. SÃO COISAS DISTINTAS E, BEM POR ISSO, PODEM SER SOPESADAS DE MANEIRA APARTADA. NADA IMPEDE QUE, APÓS AFERIÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANTO AO MENCIONADO PISO, SE PROSSIGA NA ANÁLISE EM RELAÇÃO AO REAJUSTE APLICÁVEL À CATEGORIA, NOTADAMENTE A PARTIR DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. COISA JULGADA AFASTADA, PROSSEGUINDO-SE COM O JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 1.013, § 3º, I, DO NCPC. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301363-80.2017.8.24.0010, DE BRAÇO DO NORTE, REL. DES. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-02-2019).”



    REAJUSTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL, ART. 38, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 129/2014. VINCULAÇÃO AO ACRÉSCIMO GERAL DA CATEGORIA, COM BASE NA LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES:



    1) “A LEI 11.738/2008 FIXOU O PISO DO MAGISTÉRIO. É LEI CONSTITUCIONAL (RECONHECEU O STF) E TEM CARÁTER NACIONAL: APLICA-SE A TODAS AS UNIDADES FEDERATIVAS. SE É PISO, NADA IMPEDE QUE SEJA FIXADO MONTANTE MAIOR. EM OUTROS TERMOS, É DADO À UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS CRIAREM, POR ASSIM DIZER, OS SEUS PISOS DESDE QUE MAIORES DO QUE AQUELE OUTRO. DO MESMO MODO, NADA OBSTA QUE ATRELEM AS SUBSEQUENTES CORREÇÕES AO PERCENTUAL DITADO NA LEI NACIONAL, VISTO QUE DESSA FORMA SE ESTARÁ PRESTIGIANDO A INTENÇÃO CONSTITUCIONAL DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO QUE FIXA ESSA POLÍTICA REMUNERATÓRIA EM FAVOR DOS PROFESSORES E QUE TEM QUE SER RESPEITADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0302810-06.2017.8.24.0010, DE BRACO DO NORTE, REL. DES. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-02-2019)”.



    2) “RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PRETENSÃO À REAJUSTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 129/2014, QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO - CRITÉRIOS PARA REAJUSTE EXPRESSOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIOR ENTRE O DE REAJUSTE ANUAL MUNICIPAL E AQUELE ESTABELECIDO NA LEI N. 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO) - POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE AO NORMA NACIONAL DA CATEGORIA - DIREITO À CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS - SENTENÇA CASSADA NO PONTO - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA RECORRIDO VENCIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 0302294-49.2018.8.24.0010, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, 5005752-23.2022.8.24.0010 310059527369 .V3 TERCEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 19-05-2021)”.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 37 e dos arts. 2º e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente